Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741072-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0702807-11.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. A Agravante aduz que a execução foi proposta em 31 de janeiro de 2022 e que a venda do imóvel do Agravado evidencia a sua tentativa de esvaziar o seu patrimônio em fraude à execução. Requer a anulação da compra e venda registrada e a consequente penhora da parte do imóvel pertencente ao executado. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, observa-se que a decisão agravada foi publicada no DJE em 29/08/2024 (quinta-feira). Exclui-se o dia do começo, recaindo o primeiro dia do prazo em 30/08/2024 (sexta-feira), a teor dos artigos 224 e 231, inc. VII, do CPC. O 15o dia do prazo recursal recaiu, portanto, em 19/09/2024 (quinta-feira). Por tal razão, o recurso interposto em 26/09/2024, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 15:51:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador